Tribunal: TJDFT
Processo: 0728455-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS. MÍNIMO-EXISTENCIAL. PARÂMETRO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Discute-se, tanto no Agravo de Instrumento, quanto no Agravo Interno, direito à gratuidade de justiça.
2. Dada a unidade da matéria recursal, assim como a proximidade dos fundamentos jurídicos utilizados, revela-se adequado o julgamento conjunto, em homenagem ao princípio da economia processual.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia reside na configuração dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
4. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que impõe à parte o ônus probatório quanto à sua alegada vulnerabilidade financeira.
5. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequa à teleologia do entendimento do STJ, sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família.
6. O valor relativo ao mínimo existencial alimentar é estipulado em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais), parâmetro adotado para observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna e, assim, examinar o cabimento do deferimento da gratuidade de justiça.
7. Não é qualquer situação de superendividamento que equivale à vulnerabilidade econômica, mas sim, aquela em que haja demonstração de que tenha sido contraída para atendimento à saúde ou para outro objetivo de natureza essencial.
IV. Dispositivo.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “A ausência de prova quanto à situação de vulnerabilidade econômica excepcional, que comprometa o mínimo existencial, ou mesmo de que os empréstimos tenham sido obtidos para atender a questões essenciais, como saúde, impossibilita a concessão da gratuidade de justiça.”